Tribunal: STF
Processo: RHC 63238
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
1. Crime falimentar. Intimação a advogado do  representante
legal da falida  para  se  manifestar  sobre  o  inquerito  judicial.
Desnecessidade de intimação pessoal do constituinte, ja que  o  prazo
para contestar  corre  em  cartorio  (arts.  106  e  204  da  Lei  de
Falências).
          2.  Prescrição  de  ação  penal  por  crimes  falimentares.
Contagem do prazo a partir da data em que deveria estar  encerrada  a
falência.
          Interrupção da  prescrição  pelo  recebimento  da  denuncia
(Sumulas ns. 147 e 592).
          Recurso de "habeas corpus" improvido.